Tribunal: TJMT
Processo: 1026566-77.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026566-77.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WEDRE DOS SANTOS BARROS - CPF: 014.082.571-14 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -
TERMO DE CESSÃO NÃO APRESENTADO
– COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM
R$ 3.000,00 – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ –
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos depende de comprovação da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, obstando a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial,
declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenou
a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A ré, em suas razões recursais, defende a legalidade do débito e da cessão de crédito, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a parte autora
pretende a reforma da sentença para
majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

De início,
rejeito
a preliminar de
falta de interesse de agir arguida pela parte ré, ao argumento de que a parte adversa não buscou solucionar a celeuma na seara administrativa, haja vista a inafastabilidade da jurisdição (
art. 5º, XXXV
da Constituição federal).

No caso da lide, a parte autora nega a existência de relação jurídica entre si e a parte demandada, e esta, em contraponto, afirma que o Banco do Brasil, então credor do demandante, que supostamente foi quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

No entanto, apesar de tal afirmação, a reclamada deixou de apresentar termo de cessão de crédito válido, juntando apenas declaração supostamente realizada pela empresa cedente, a qual é inservível para demonstrar a sua existência.

Além disso, não apresentou aos autos contrato que prova a origem da dívida, firmado entre o demandante e o suposto cedente, capaz de demonstrar a sua legitimidade para proceder ao apontamento.

Ressalta-se que o documento específico seria imprescindível para comprovar a efetiva realização da cessão do crédito discutido nos autos, ao ponto que atestaria o vínculo entre o banco cedente e a empresa cessionária, e, consequentemente, legitimaria a cobrança judicial em nome próprio, por esta última, conforme entendimento reiterado desta e. Turma Recursal, a exemplo dos seguintes Recursos N.U 1033106-52.2020.8.11.0001, DJE 29/11/2021, e
N.U 1032954-67.2021.8.11.0001, DJE
28/04/2022.

Desse modo, diante de vínculo comercial negado pelo consumidor e não comprovado a tempo e modo devidos pela demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, por conseguinte, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito, e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que o recorrente almeja a majoração, tem-se que inserir o nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Quanto a esse ponto, dos autos
verifica-se que,
quando o apontamento discutido no presente feito fora disponibilizado nos bancos de cadastro de inadimplentes, em 10/12/2021, já existiam outras anotações pretéritas em nome do consumidor, conforme se vê do documento de id. 187238176. Vejamos:

Negativação objeto desta demanda:

Negativações preexistentes e ativas:

Sobre tais inscrições pretéritas, a autora nada manifestou.

Na linha decisória firmada nesta Turma Recursal,
o que se leva em consideração para fins da incidência do mencionado verbete sumular é a data da disponibilização da negativação indevida
(N.U. 10002174920218110053, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 29/07/2021).

Assim, como não há qualquer prova nos autos de que a aludida inscrição preexistente era ilegítima ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão é que a recorrente não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incidem os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se, portanto, a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso da parte autora e
dou parcial provimento
àquele avido pela empresa ré

para
julgar improcedente
o pedido de danos morais, haja vista a aplicação da Súmula 385 do STJ à espécie.

Condeno
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado,
suspensa a sua execução ante a presença na espécie do disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023